Tribunal: TJDFT
Processo: 0743430-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. O prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias, contado em dobro para os réus defendidos pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994.

2. Recurso em sentido estrito desprovido.